Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-84.2022.8.11.0107
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000124-84.2022.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA CONTE - CPF: 054.866.401-37 (RECORRIDO), TATIANI KERBER DIEL - CPF: 980.590.251-04 (ADVOGADO), MAICON FELIPE KERBER DIEL - CPF: 016.737.541-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (RECORRENTE), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), RAFAELLA GOMES FAVRETO - CPF: 020.796.851-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

O ente público responde objetivamente pela indenização resultante de acidente que teve por causa a deficiente prestação do serviço, decorrente da falta de sinalização na via em que estavam sendo realizadas obras públicas.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo em razão da existência de violação à integridade física.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000124-84.2022.8.11.0107

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Nova Ubiratã/MT

Recorrente(s):

Município de Nova Ubiratã

Recorrido(s):

Angelica Conte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por ANGELICA CONTE em face do MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido:

a) ao pagamento à autora da quantia de R$ 24.039,16 (vinte e quatro mil e trinta e nove reais e centavos) a título de danos materiais, com atualização desde o desembolso, e juros de mora contados da data do acidente;

b) ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir de sua fixação em sentença (Súmula 362 do STJ).

Para fins de correção monetária, diante do trânsito em julgado do tema 810 do STF, aplicar-se-á o IPCA-e; os juros moratórios aplicáveis correspondem aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, visto que a dívida não ostenta natureza tributária.

Diante da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação”.

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

O Recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que há nítido cerceamento de defesa, vez que se trata de uma ação indenizatória por acidente de trânsito, fazendo-se necessária perícia técnica e depoimento pessoal das partes e testemunhas.

Contudo, o Juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

- MÉRITO

Colendos pares;

Inicialmente deve que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, decisão do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

Na exordial, a Reclamante, ora recorrida, alega no dia 08/10/2021, transitava com sua motocicleta em via pública quando adentrou em uma valeta, caindo com a moto sobre sua perna direita. Afirma que a via não possuía nenhuma sinalização de obras no local, sendo levada por moradores ao posto de saúde e encaminhada para o hospital de Nova Ubiratã com carro do Município, sendo realizado somente um exame de Raio-X, pois não havia fratura exposta, sendo medicada e liberada.

Ocorre que continuou sentindo fortes dores buscando atendimento na rede particular de saúde no Município de Sinop, onde realizou vários exames sendo constatados fratura e rompimento dos tendões, sendo necessário realizar procedimento cirúrgico para o restabelecimento do rompimento e da fratura, bem como a retirada do Menisco do joelho, cujo procedimento foi realizado em 29/10/2021. Pugna pela condenação do Réu ao pagamento de indenização por dano material e moral.

O Município Recorrente, por sua vez, sustenta que a sinalização das vias urbanas é realizada pelo Departamento de Obras e Infraestrutura, tendo a autora agiu com imprudência na condução de sua motocicleta, vez que o local do acidente não possui malha asfáltica, devendo pilotar com maior cautela, bem como a realização de qualquer obra/manutenção pública é facilmente visível no Município por ser pequeno, sendo os fatos narrados culpa exclusiva da vítima. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Pois bem. A controvérsia diz respeito a existência ou não de sinalização de obra pública

que resultou no acidente de trânsito narrado nos autos.

Compulsando os autos, verifico que não há provas robustas quanto a existência de sinalização da obra pública, no momento do acidente, bem como houve, na exordial, juntada de registro fotográfico que demonstram que a própria população improvisou uma sinalização para evitar-se novos acidentes. Colaciono abaixo:

E, que no dia posterior, o Município procedeu com a colocação de sinalização no local, eis:

Deste modo, não restam dúvidas quanto a ausência de sinalização na via, evidenciada a responsabilidade do ente municipal pela negligência/omissão do dever de sinalização da via pública, circunstância determinante para a ocorrência dos danos causados a Autora, a qual caiu de sua motocicleta

e necessitou buscar a rede particular de saúde para realizar exames para constatar os danos decorrentes do acidente, haja vista que o auxilio prestado na rede pública foi ineficiente, não tendo sido realizados maiores exames para garantir a integridade da autora.

Assim, presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

Demonstrados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta pública, fica configurado o dever de indenizar, que se inclui, na espécie, além do dano material comprovado o dano moral.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso em apreço, diante das provas produzidas nos autos, restou demonstrado que o buraco existente da via onde se deu o acidente era de responsabilidade do requerido, de modo que o nexo de causalidade necessário para a condenação restou suficientemente provado.

(...) Nesta ordem de ideias, muito embora o requerido defenda a tese de que não agiu com culpa, esta não deve prosperar, pois restou devidamente caracterizada a sua responsabilidade no presente caso. (...) Ademais, a inobservância do dever de impedir acidentes, pelas provas carreadas, demonstram negligência do réu, pois, além de má conservação da via, nota-se que não existia sinalização adequada, nem indicativo do risco, o que poderia levar qualquer pessoa a sofrer o grave dano. Assim, irrefutável a responsabilidade da parte demandada
”.

No tocante a indenização a título de dano moral, entendo que não merece reparos, haja vista que a autora teve que buscar auxilio na rede particular de saúde para constatar as lesões decorrente do acidente de trânsito, pois, na rede pública não foi realizado o atendimento adequado, isto é, não foram realizados todos os exames necessários, ressaltado que, devido à queda, a Autora sofreu lesão corporal, fato que por si só causa abalo psicológico, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No mesmo viés, a indenização por dano material não merece reparos, pois foram consideradas pelo juízo sentenciante as despesas, devidamente comprovadas nos autos, no valor total de R$ 24.039,16 (vinte e quatro mil e trinta e nove reais e centavos), que inclui-se:
"Honorários médicos: R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais); b) Instrumentador de cirurgia: R$ 800,00 (oitocentos reais); c) Materiais utilizados na cirurgia: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); d) Medicações: R$ 310,52 (trezentos e dez reais e centavos); e) Despesa Hospitalar: R$ 6.478,64 (seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e centavos); f) Hospedagens totais: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); g) Transporte particular Entre Rios para Sinop: R$ R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)"
.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA COM BARREIRAS NÃO SINALIZADAS. DEVER DO MUNICÍPIO DE SINALIZAR A EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS NA VIA. CONDUTA OMISSIVA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A conduta omissiva do Ente Público enseja a responsabilidade civil por eventuais danos causados a terceiros.

Se restou comprovada a inexistência de sinalização adequada na via pública, o Município de Sinop deve ser responsabilizado pelos danos causados aos autores
.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000377-96.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL
– ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – QUEDA EM DECORRÊNCIA DE QUEBRA-MOLAS NÃO SINALIZADO
– PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE VIA SINALIZADA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E MORAL OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO COMPROVADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – REDUTOR DE VELOCIDADE INSTALADO DE INOPINO – DEVER DE SINALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE SINALIZAR E EVITAR ACIDENTES – DANO MATERIAL DEVIDO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, em se tratando de responsabilidade por ato omissivo – no caso a falta de sinalização – é preciso a comprovação do elemento culpa, o que no caso ficou comprovado diante do depoimento das testemunhas que comprovaram que o local não fora sinalizado, bem como que o quebra-molas fora instalado de inopino (de uma hora para outra nas palavras das testemunhas), o que provocou o acidente.

É dever do ente Municipal, diante da instalação de redutor de velocidade em via pública, proceder à correta sinalização do local em que instalado o quebra-molas, ainda mais quando tal instalação ocorre de inopino tomando os motoristas que por ali trafegam de surpresa.

Havendo omissão comprovada, tem o ente público a responsabilidade pelos danos comprovadamente sofridos pelo autor, pois deixou de sinalizar adequadamente o local em que construído o quebra-molas, restando omisso em sua obrigação, de modo que o dano material comprovado deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo em razão da existência de violação à integridade física.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0005301-11.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Deste modo, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024